Tribunal: TJSP
Processo: 0001250-14.2013.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que, em revisão de julgado, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC, manteve o IPCA-E como índice de correção monetária – Inocorrência de vícios. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001250-14.2013.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado MANOEL
RODRIGUES BENTO NETO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001250-14.2013.8.26.0099/50000 - Bragança Paulista - VOTO No 2/5
VOTO No 18344 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001250-14.2013.8.26.0099/50000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: MANOEL RODRIGUES BENTO NETO
AK
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão que, em revisão de
julgado, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC, manteve o
IPCA-E como índice de correção monetária Inocorrência de
vícios. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios contra o acórdão
de fls. 357/365 que, em revisão de julgado, nos termos do art. 1.040, inc. II,
do CPC, manteve o IPCA-E como índice de correção monetária.
Alega o embargante que o acórdão desrespeitou o
decidido pelo Pretório Excelso, aplicando erroneamente a tese fixada no
Tema 810 e que, quando muito, o IPCA-E deve ser utilizado somente após
25/03/2015. Requer, por fim, que a questão seja apreciada à luz dos artigos
140, 493 e 1.013 do CPC.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Contudo, o acórdão ora embargado não se ressente
de quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos relevantes da
causa e necessários ao julgamento, sobretudo quanto aos critérios de
atualização a serem adotados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001250-14.2013.8.26.0099/50000 - Bragança Paulista - VOTO No 3/5
Registre-se que esta relatora há tempos já vem
observando a inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009,
declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação
fixada pelo STJ, com os efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “a
correção monetária [...] deverá ser calculada com base no IPCA, índice que
melhor reflete a inflação acumulada do período” (g.n., REsp 1.270.439/PR,
rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013), o que restou confirmado
pelo Tribunal Pleno do STF no sentido da inconstitucionalidade da TR como
índice de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Ressalte-se que o julgamento do Tema 810 do STF
já foi concluído em 03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de todos os
embargos de declaração e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida.
Assinale-se que a modulação dos efeitos realizada
pelo STF no julgamento das ADINs no 4357 e 4425, de 25/03/2015, limitou-
se ao regime dos precatórios expedidos ou pagos e, portanto, não pode ser
aplicada no presente caso, de feito em fase de conhecimento.
A propósito, ainda, os termos do quanto decidido
pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG, Tema no 905,
do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
prefixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001250-14.2013.8.26.0099/50000 - Bragança Paulista - VOTO No 4/5
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (REsp
1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Nesse exato sentido, o acórdão adotou o IPCA-E
como índice de correção monetária, tendo em vista a inconstitucionalidade da
TR como índice de atualização monetária.
O
acórdão,
nesse
particular,
considerou
as
discussões havidas acerca da incidência e limites da inteligência da Lei
11.960/09 e, portanto, no tocante à correção monetária, não divergiu da
orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, na
medida em que, no caso, foram aplicados outros critérios de correção
monetária, nos termos do decidido no julgamento do Tema 810 do STF e 905
do STJ, ficando registrado neste último a observância da possibilidade de
aplicação de índices diversos - como o INPC, TPTJ-SP, IPCA-E - a depender
do caso concreto.
Nessas circunstâncias, o IPCA-E é reconhecido
como legítimo pelo STJ e STF e atualmente capaz de captar o fenômeno
inflacionário.
No mais, a decisão embargada está provida de
adequada e suficiente fundamentação, podendo os embargantes não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0001250-14.2013.8.26.0099/50000 - Bragança Paulista - VOTO No 5/5
concordar com a motivação expendida que, por clara e coerente que se
mostra, não pode ser tachada de omissa, contraditório ou obscura, a merecer
correção via embargos de declaração.
Em verdade, os embargos impugnam o fundamento
do provimento judicial, o que é inadmissível, pois eventual equívoco na
aplicação do direito na espécie constitui error in judicando, que não se
corrige via embargos de declaração.
Frise-se que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A
elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210,
114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos de
declaração para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ISABEL COGAN
Relatora